Tribunal: STF
Processo: Pet 12633
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se, em síntese, de pedido de extensão (edoc. 205 - Protocolo STF nº 137136/2024) dos efeitos da decisão, proferida nestes autos, que declarou a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor de Raul Schmidt Felippe Junior no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato pelos integrantes da referida operação e pelos Juízes Federais Sérgio Fernando Moro e Gabriela Hardt no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    O requerente assim narra os fatos:



    “O requerente foi denunciado em 24 de abril de 2019 na Operação Lava Jato pela suposta participação em delito previsto no art. 1º, §1º, I e II, e §4º da Lei 9.613/98 que teria sido praticado pelo sr. Raul Schmidt Felippe Júnior, corréu na ação penal nº 5019285- 27.2019.4.04.7000, em curso perante a 13ª Vara Federal de Curitiba (Documento 2). A denúncia foi recebida em 24 de maio de 2019 (Documento 3), tendo sido apresentada defesa preliminar em 17 de dezembro de 2020 (Documento 4). O link para a íntegra dos autos encontra-se no rodapé.1 



    As decisões proferidas no âmbito da Petição 12.633 e da Reclamação 43.007 reconheceram as diversas ilegalidades praticadas no âmbito da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba no contexto da Lava Jato, envolvendo manipulação de competência, o conluio entre magistrados e membros do Ministério Público, a obtenção de elementos de prova à margem de canais oficiais, a inobservância da necessária cadeia de custódia e a utilização da operação para fins pessoais e políticos, reconhecendo, portanto, a nulidade absoluta de todos os atos praticados. 



    Especificamente em relação ao sr. Raul Schmidt, as mencionadas nulidades foram reconhecidas em favor do sr. Raul Schmidt no âmbito da Petição 12.633, com decisão proferida no último dia 20 de setembro de 2024, entendendo que foi aplicado método semelhante ao adotado em relação aos requerentes das decisões paradigmas. Assim ficou consignado na decisão monocrática exarada por V.Exa.:



    (...)



    Ora, a acusação contra o requerente é de coparticipação na suposta lavagem de dinheiro cometida pelo sr. Schmidt, e tem por base provas que foram derivadas daquelas que foram usadas em relação ao sr. Schmidt. Da análise dos autos, constata-se que a acusação contra o requerente está umbilicalmente ligada à acusação contra o Sr. Schmidt, a ponto de ser praticamente uma cópia “requentada”. 



    Dessa forma, conclui-se pela absoluta necessidade de que os efeitos da decisão que anulou todos os atos em desfavor do sr. Schmidt sejam igualmente estendidos ao ora requerente, em observância ao princípio da isonomia e aos demais ditames legais aplicáveis.



    (...)



    O requerente, Advogado com mais de 20 anos de experiência na advocacia e consultoria tributária, mudou-se ao exterior desde outubro de 2013, quando foi apresentado pelo também advogado sr. Marc Joory ao sr. Raul Schmidt que, à época, necessitava de um especialista em tributação internacional para prestar-lhe assessoria jurídica. 



    Durante a relação profissional, a empresa Denton Morrell Ltd., um trustee sediado e regulamentado segundo as leis da Nova Zelândia, tendo como sócios Matt Butterfield e Matthew Hitchman (com a qual o requerente nunca teve qualquer vínculo societário) estruturou para o sr. Schmidt, a pedido deste, um trust fund, chamado Lake Trust, e uma empresa, a Lago Holdings Ltd. Em tal estruturação, realizada pela empresa Denton Morrell, o requerente atuou somente como consultor jurídico, assessorando o sr. Schmidt. 



    Quando o sr. Schmidt mudou-se para Portugal, em 2015, adquiriu um imóvel em Lisboa, solicitando a atribuição deste à estrutura societária já montada, o que, efetivamente, foi feito. 



    Levando em consideração que o requerente era o assessor jurídico do sr. Schmidt à época e que seu domicílio era mais próximo ao imóvel do que os representantes da empresa neozelandesa (a Lago Holdings Ltd.), foi nomeado representante desta empresa para que pudesse assinar a escritura do apartamento. Exerceu o papel pelo brevíssimo lapso temporal entre 26.5.2015 e 1.8.2015, não tendo praticado nenhum outro ato na empresa nesse período. 



    No mesmo contexto, o sr. Schmidt adquiriu um segundo imóvel no mesmo edifício e o doou ao trust fund Lake Trust (deed of gift), tendo sido constituída nova empresa, a Likos Holdings Ltd., cuja beneficiária era a filha do sr. Schmidt, Nathalie Angerami Schmidt Felippe. Seguindo a mesma lógica da transação anterior, o requerente agiu como mero representante da empresa Likos, portando, inclusive, procuração específica para a assinatura da escritura. 



    É certo que o requerente agiu somente como procurador das referidas empresas, agindo como Advogado nas mencionadas transações, não partindo dele qualquer decisão ou transferência monetária, como inclusive demonstram os documentos juntados pela Força-Tarefa aos autos. 



    Após certo tempo, o requerente passou a atuar como coordenador da equipe multinacional de advogados contratados para a defesa técnica do sr. Raul Schmidt quando este último passou a ser alvo da Operação Lava Jato. 



    A partir da prisão do sr. Schmidt em 2016, as autoridades portuguesas resolveram instaurar inquérito policial autônomo, sob o nº NUIPC 355/16.5TELSB, em face do requerente, tendo como justificativa a sua atuação como signatário da escritura de aquisição do primeiro imóvel. 



    Desde o início, as autoridades portuguesas investigaram e apuraram se o requerente teria atuado como interposta pessoa de Raul Schmidt, transferindo recursos e realizando outros atos de lavagem de dinheiro de origem ilícita. Tal hipótese foi descartada logo no início da abertura do inquérito, no início de 2016, com o depoimento do requerente e prova documental compartilhada com a Força-Tarefa, ocasião na qual os fatos foram cabalmente esclarecidos, deixando claro que somente cumpriu seu papel como Advogado. 



    Não obstante a apuração dos fatos pelas autoridades portuguesas e o conhecimento da Força-Tarefa, o nome do requerente passou a circular nos famigerados grupos clandestinos de Telegram que reuniam membros da Força-Tarefa e até autoridades estrangeiras. Com efeito, a partir de uma linha de investigação seguida pelas autoridades portuguesas (esclarecida e descartada de plano), o requerente passou a ser referido como “laranja”, “operador” e “o cara que abastecia ele (sr. Schmidt) de dinheiro lá (em Portugal)”.” (Grifei).



    Sustenta, na sequência, que



    “No caso concreto, a conduta imputada ao requerente é escancaradamente atípica, à míngua das circunstâncias elementares do tipo penal do branqueamento de capitais. A denúncia, em verdade, limitou-se a narrar fatos que consistem em atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas privativas de advogados – as quais são absolutamente comuns na advocacia fiscal e societária – seja em Portugal, seja no Brasil, seja em qualquer Estado Democrático de Direito - deixando clara a ausência de indícios necessários do suposto cometimento do delito. 



    Na verdade, nas mais de 18 mil páginas (!!) de “provas” contra o requerente, juntadas pela Força-Tarefa à ação penal, não há uma sequer em que tenha sido demonstrado que ele era “laranja”, “operador” e muito menos “o cara que abastecia ele de dinheiro”. As supostas provas apresentadas contra o requerente foram meramente recicladas de outras ações conduzidas pela Força-Tarefa contra o Sr. Schmidt. 



    Percebe-se claramente, seja pela troca clandestina de mensagens, seja pela ação orquestrada com o objetivo de “fechar o cerco”, em relação às pessoas mais próximas do sr. Schmidt na época – sua filha e seu Advogado – que a atuação arbitrária dos procuradores e magistrados envolvidos na Operação Lava Jato também se estendeu ao requerente que, ao cumprir correta e estritamente suas obrigações profissionais, foi denunciado e preso por supostos crimes que, na verdade, são inexistentes. 



    Tal atuar ficou escancaradamente nítido a partir das conversas vazadas pela Operação Spoofing, nas quais se vê, claramente, esquemas e combinações serem feitas ao bel prazer dos envolvidos, conluios entre magistrados e membros do Ministério Público, inclusive autoridades estrangeiras, com claros fins políticos e pessoais, à margem do que é previsto em lei.” (Grifei). 



    Ao final, requer:



    “a extensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da PET. 12.633/DF e da Rcl 43.007, a fim de se decretar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente por procuradores da república integrantes de força tarefa da operação lava jato e pelos magistrados envolvidos, inclusive os praticados na fase pré-processual.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto que, consideradas as razões transcritas acima, o pleito não se revela viável.



    Isso porque, das mencionadas razões, verifica-se, desde logo, que i) o pleito sustenta-se em apontada atipicidade da conduta imputada ao requerente; e ii) os diálogos revelados pela Operação Spoofing trazidos referem-se apenas a conversas entre membros do Ministério Público Federal que apenas mencionam o requerente como o “operador” de Raul Schmidt.



    Trata-se, pois, de questões que não coincidem com as examinadas na decisão apontada como paradigma, que consignou expressamente o seguinte:



    “Diante do conteúdo dos frequentes diálogos entre magistrados e procuradores envolvidos em investigações de que resultaram as persecuções penais a que responde o requerente, fica clara a mistura da função de acusação com a de julgar, corroendo-se as bases do processo penal democrático.” (Grifei). 



    Vê-se, assim, que a pretensão deduzida pelo Requerente exige o exame de questões diversas das escrutinadas por esta Suprema Corte na decisão apontada como paradigma, não havendo a aderência necessária ao deferimento do pedido, que poderá ser endereçado ao juízo competente.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente